Tribunal: TJES
Processo: 5013190-59.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013190-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013190-59.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA EM SUPOSTO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação em face da requerida, alegando que não contratou o serviço ofertado digitalmente, sendo a assinatura efetuada em um suposto terminal de autoatendimento, sem comprovação de sua participação. A sentença foi de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação da contratação do serviço pelo autor por meio de assinatura em terminal de autoatendimento; e (ii) determinar a responsabilidade da requerida pela falha na prestação dos serviços, incluindo a devolução dos valores descontados e a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da efetiva contratação do serviço, bem como da autorização do autor, configura falha na prestação de serviços por parte da requerida, gerando a responsabilidade objetiva da empresa
4. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada de forma simples, considerando a natureza da cobrança indevida. Os danos morais são configurados, tendo em vista o transtorno e a insegurança causados ao consumidor pela falha na prestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
1. A falha na prestação de serviços, decorrente da ausência de comprovação de contratação do serviço pelo autor, impõe a devolução dos valores cobrados indevidamente, com a restituição em caráter simples.
2. O transtorno causado pela cobrança indevida configura danos morais, sendo devida a reparação ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, IV e 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10051159220218260084 SP 1005115-92.2021.8.26.0084, RELATOR: JOVINO DE SYLOS, DATA DE JULGAMENTO: 16/08/2022, 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/08/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Narra a parte autora, em síntese, que buscou o auxílio do PROCON para contestar vários contratos de empréstimos consignados averbados, sem o seu consentimento, dentre os quais o de nº 142287147, celebrado em seu nome junto ao banco réu, em 27/10/2023, para pagamento em 81 prestações de R$ 37,44. Afirma, ainda, que, a par de não ter aderido à avença objurgada, não recebeu qualquer valor a ela vinculada.

Informa que já foram descontadas do seu benefício previdenciário parcelas vinculadas ao aludido negócio jurídico, totalizando a quantia de R$224,64. Por tais razões, pretende a rescisão do negócio jurídico vergastado e o cancelamento das cobranças correlatas, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais.

Em contestação (ID 10276510), a requerida alega a carência de ação, diante da necessidade de litisconsórcio com a instituição a partir da qual foi portado o contrato de empréstimo objeto da lide. No mérito, reitera que o contrato nº 142287147 consiste em objeto de portabilidade firmada pela requerente. Por fim, requer a improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular (ID 10276539)
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10276541), no qual requer que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, haja vista que a recorrida não comprovou em juízo a validade do referido contrato consignado.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 10276544) pela recorrida, na qual pleiteou pela manutenção da sentença de origem.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora afirma ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário pela ré, relativos a um empréstimo consignado que alega não ter conhecimento. Por esse motivo, ajuizou a presente demanda, pretendendo a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o CDC, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou aos IDs 10276486, 10276487, 10276537, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrida. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para sustentar sua alegação, o requerido anexou aos autos a cópia do contrato de portabilidade, supostamente firmado com a autora (ID 10276511). No entanto, ao contrário do que afirma a parte recorrida, embora a autora/recorrente tenha registrado sua assinatura por meio de um terminal de autoatendimento ao supostamente assinar o contrato virtual, esse mecanismo de verificação de identidade, por si só, é inadequado para comprovar que a transação foi realmente realizada por ela.
Vejamos:

Observe-se que o documento não conta com qualquer forma de autenticação, o que impede a confirmação de que tenha sido, de fato, assinado pela consumidora.

Importa dizer, ainda, que o banco recorrido poderia ter comprovado a contratação da portabilidade pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato da consumidora de que não celebrou o contrato, especialmente considerando o comportamento da autora, que imediatamente buscou devolver o valor creditado em sua conta, permitindo a conclusão de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGADA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RÉU QUE NÃO COMPROVOU A VÁLIDA
ADESÃO DA AUTORA AO SUPOSTO CONTRATO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA
– EXIBIÇÃO DE PLANILHAS E TELAS SISTÊMICAS –
DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO EVIDENCIAM O USO DE SENHA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DESINTERESSE DO REQUERIDO POR PROVAS ADICIONAIS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA
– AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DEVOLUÇÃO DOBRADA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E ARBITRADOS EM R$10.000,00 – SENTENÇA MODIFICADA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA. (TJ-SP - AC: 10051159220218260084 SP 1005115-92.2021.8.26.0084, RELATOR: JOVINO DE SYLOS, DATA DE JULGAMENTO: 16/08/2022, 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/08/2022)

Destaco que, após uma análise minuciosa dos autos, constatei a ausência de qualquer informação que comprove que a autora tenha recebido valores, assim como a falta de provas que atestem a existência da suposta portabilidade.

Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Anoto, nesta oportunidade, que os documentos apresentados pela requerida, embora assinados pela autora, não se referem ao contrato objeto da presente lide. Trata-se de termos de adesão relacionados à contratação de pacotes de serviços bancários. Além disso, o contrato identificado pelo ID 10276511 não corresponde a nenhum dos contratos registrados no histórico de empréstimos da autora.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse a autora e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante aos danos materiais, entendo que a devolução dos valores descontados indevidamente, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé do recorrido. Isso porque, por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima, sendo incabível, assim, a restituição em dobro dos valores.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Por fim, registro que não há falar em compensação, haja vista que a autora/recorrente comprovou a devolução da integralidade dos valores (R$ 15.733,76) - 7460175, ainda que para terceiros fraudadores, devendo o Banco suportar os riscos da atividade desenvolvida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contratos juntados pela recorrida em contestação, impondo-se a essa a obrigação de desconstituir tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
o banco requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)